Tribunal: TJBA
Processo: 8028524-89.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8028524-89.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NAILTON ROCHA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS PARTE RÉ: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. ASPRA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES COMPUTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUMIDOS DOIS DESLOCAMENTOS DIÁRIOS. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO SERVIDOR. PERCENTUAL DE 6%. PREVISÃO LEGAL. JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PRECEDENTES STF. dos contracheques acostados pelo Impugnado é possível observar a sua condição de hipossuficiente que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, não sendo real o valor dos rendimentos afirmado pelo Estado. Rejeito, pois, a preliminar, mantendo a concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos do entendimento consagrado na jurisprudência desta Corte, não existe a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, se o valor da condenação puder ser alcançado por simples cálculo aritmético. PRELIMINAR REJEITADA. Nos contracheques acostados restou comprovada a condição do impugnado enquanto filiado à Associação Impetrante, nos autos originários. No contracheque referente ao ano de 2015, a título de mensalidade da ASPRA - Associação de Policiais e Bombeiros e de Seus Familiares do Estado da Bahia- Aspra/Ba, é descontado o valor de R$49,00, que se repete nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. O STJ consagra o entendimento da legitimidade ativa do Filiado de associação, para execução de julgado proferido em mandado de segurança coletivo, a despeito da filiação posterior à impetração. PRELIMINAR REJEITADA. Nos termos do entendimento consagrado nesta Seção Cível de Direito, o exequente/impugnado teria o ônus de comprovar a necessidade de deslocamento no período da execução, devendo ser reconhecida, tão somente, o direito ao ressarcimento de dois deslocamentos por dia. O Acórdão concessivo da segurança é claro ao determinar a aplicação analógica do Decreto nº. 6.192/1997, para regulamentação do auxílio transporte aos servidores militares. Nos termos do art. 3º do citado diploma legal, deve ser descontado o percentual de 6%, a título de cota parte do servidor, o que não foi observado pelo impetrante. O STF, no julgamento da ADI 5348, declarou a inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, no que concerne a aplicação dos índices da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. O percentual de juros aplicado pelo impetrante, bem assim o índice de correção monetária utilização se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Pretório Excelso, nada havendo a reparar nesse sentido. Nos autos do processo originário, a ASPRA protocolizou a execução coletiva do julgado, sendo que naqueles autos, o Estado da Bahia deixou de impugnar os cálculos apresentados, onde constavam computadas 04 passagens diárias. Os valores cobrados na execução coletiva foram homologados, revestindo-se em título executivo judicial, cobrado nos presentes autos. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Cuidam os autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como Impugnado Nailton Rocha. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator.